Tribunal: TJMT
Processo: 1005924-22.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005924-22.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 014.981.671-52 (EMBARGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CLIENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DECORRENTE DE DÉBITO INEXISTENTE -
DANO MORAL CONFIGURADO –
VÍCIO INDEMONSTRADO - TENTATIVA DE REDISCUÇÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto por
MÁRCIO VIEIRA DE OLIVEIRA
para, reformar a sentença e condenar a concessionária a pagar em favor do autor a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

A embargante fala que a decisão é contraditória, ao passo em que afirma que a apuração de irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora se deu de forma unilateral.

Fala que todo o procedimento para apuração e constatação da irregularidade foi realizado dentro dos parâmetros previstos pela Resolução 414/2010 da ANEEL.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas à id. 55079455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão a embargante, haja vista que a decisão além de estar adstrita às provas dos autos, também se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, cumpre destacar que a tese aventada pela embargante sequer foi objeto de recurso, logo, descabida tais alegações neste momento processual.

Ora, deveria a parte sucumbente (Energisa) utilizar de remédio próprio, em momento oportuno, para buscar a reforma da decisão que entende ter sido descabida para o caso, o que inocorreu, ou seja, a requerida ora embargante sequer interpôs recurso contra decisão que declarou inexistente o débito no valor de R$ 2.108,88 (dois mil cento e oito reais e oitenta e oito centavos) referente a uma suposta diferença de consumo resultante de irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora.

Da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020